Tribunal: STF
Processo: RHC 102984
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA   


  




Recurso ordinário em habeas corpus. Paciente condenado a 14 anos e 2 meses de reclusão por formação de quadrilha, roubo circunstanciado (duas vezes), sequestro e cárcere privado (duas vezes). Continuidade delitiva não configurada. Necessidade de unidade de desígnios. Reexame de fatos e provas. Via estreita do HC imprópria. Quadrilha armada e roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Bis in idem. Inocorrência. Cárcere privado. Retenção das vítimas em seu próprio veículo durante os roubos. Pretensão de exclusão dos crimes de sequestro. Supressão de instância. Matéria não debatida no Tribunal a quo. Recurso desprovido. Verificação, todavia, da ocorrência de novatio legis in melius. Reconhecimento da figura única do roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º, inciso V, introduzido pela Lei nº 9.426/96). Ordem concedida de ofício para exclusão dos crimes de sequestro. 




1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos do processo ou para a dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. 




2. As condenações por roubo circunstanciado pelo emprego de arma e por quadrilha armada não configuram o vedado bis in idem, em face da autonomia dos crimes, bem como das circunstâncias que os qualificam. Precedentes. 




3. A tese de que a retenção da vítima em seu próprio veículo durante o roubo não configura o crime de sequestro não foi apreciada nas instâncias antecedentes, inviabilizando sua análise nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 




4. Conforme narrado na denúncia, as vítimas foram privadas momentaneamente de sua liberdade, sendo, contudo, postas espontaneamente em liberdade pelos roubadores tão logo assegurada a posse mansa e pacífica das res furtivae, o que enseja, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 2º do ordenamento penal, a aplicação da novatio legis in melius, com o reconhecimento da figura única do roubo qualificado, na forma prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do CP, introduzido pela Lei nº 9.426/96. 




5. Recurso ordinário a que se nega provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.